Tribunal: TJES
Processo: 5027996-75.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027996-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLINY RIBEIRO COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 123 MILHAS. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM POR AUSÊNCIA DE REPASSE AO HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO EMISSOR. NEGATIVA DE DESACORDO COMERCIAL (CHARGEBACK). ART. 54-G, I, DO CDC. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PROVA DO PAGAMENTO COLACIONADA PELO PRÓPRIO RÉU. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5027996-75.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
ALLINY RIBEIRO COSTA e PABLO WERNECK RAMOS

RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

PROJETO DE VOTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

O recurso é
tempestivo
, tendo sido protocolado dentro do prazo legal após a publicação da decisão dos embargos de declaração. O
preparo
foi devidamente comprovado. Preenchidos os pressupostos, conheço do recurso.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 123 MILHAS. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM POR AUSÊNCIA DE REPASSE AO HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO EMISSOR. NEGATIVA DE DESACORDO COMERCIAL (CHARGEBACK). ART. 54-G, I, DO CDC. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PROVA DO PAGAMENTO COLACIONADA PELO PRÓPRIO RÉU. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por ALLINY RIBEIRO COSTA e PABLO WERNECK RAMOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais contra o BANCO SANTANDER e a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

I. SÍNTESE DOS FATOS

1.
Os recorrentes adquiriram reservas de hospedagem no Samoa Beach Resort (Ipojuca/PE) através do site da 123 Milhas, no valor total de
R$ 5.636,09
, parcelado em 6 vezes no cartão de crédito do Banco Santander. A viagem tinha como objetivo a comemoração do aniversário de 7 anos do filho do casal. Após as notícias de crise financeira da 123 Milhas, os autores confirmaram com o hotel que suas
reservas haviam sido canceladas por falta de pagamento
pela agência. Ao solicitarem o
desacordo comercial (chargeback)
ao Banco Santander, este se recusou a interromper as cobranças, alegando que a data da viagem ainda não havia chegado.

II. MÉRITO

2.
O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido sob a alegação de que os autores "deixaram de acostar — aos autos — extrato ou ainda, fatura de cartão de crédito" que discriminasse a compra vinculada ao seu nome e CPF.

3.
Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que
a sentença deve ser reformada
. Embora o magistrado tenha afirmado a ausência de provas, o próprio
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. colacionou as faturas detalhadas
(IDs 15856074 e 15856075) no dia 23/05/2024.

4.
Nesses documentos, trazidos pelo réu, constam expressamente os lançamentos em favor de "
123 VIAGENS E TURISMO
" no cartão de final
4213
, de titularidade do autor
Pablo Werneck Ramos
(CPF 042.335.126-52), nos valores de R$939,39

(parcelas 01/06 e 02/06) e

R$939,34 (parcelas subsequentes). Pelo
princípio da aquisição processual
, a prova uma vez introduzida pertence ao processo e deve ser considerada para o julgamento, independentemente de quem a apresentou. Assim, o prejuízo financeiro e o adimplemento por parte dos consumidores estão plenamente provados.

5.
Assim, resta evidenciado que a 123 Milhas não cumpriu sua obrigação. O hotel Samoa Beach Resort confirmou por e-mail que a reserva estava
cancelada
por falta de repasse de valores pela agência. A tese da ré de que o cancelamento foi unilateral do hotel não prospera diante da evidência de que os valores pagos pelos autores não chegaram ao destino final.

6.
A controvérsia reside na recusa do banco em realizar o
desacordo comercial (chargeback)
. Nos termos do
Artigo 54-G, inciso I, do CDC
(incluído pela Lei 14.181/2021), é vedado ao fornecedor de crédito proceder à cobrança de quantia contestada pelo consumidor em compra com cartão de crédito enquanto a controvérsia não for solucionada.

7.
Os autores notificaram o banco e comprovaram que o serviço não seria prestado. A instituição financeira forçou os consumidores a continuarem pagando por um serviço que sabidamente não receberiam, configurando falha na prestação do serviço bancário.

8.
Tal situação ultrapassa o mero dissabor. A frustração de uma viagem familiar organizada para a
comemoração do aniversário de 7 anos do filho dos autores
, somada à desídia dos réus em resolver o impasse administrativamente (inclusive via Reclame Aqui), caracteriza dano moral indenizável.

III. DISPOSITIVO

9.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para
REFORMAR
a sentença e
DETERMINAR
ao BANCO SANTANDER que cesse definitivamente as cobranças e
RESTITUA
, solidariamente com a 123 Milhas, os valores das parcelas comprovadamente pagas nas faturas de IDs 15856074 e 15856075, corrigidos monetariamente e com juros desde a citação.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, valor proporcional à gravidade da falha e ao abalo sofrido pela família.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)